Tribunal: TJSP
Processo: 3003038-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Perícia contábil – Possibilidade – Depósito prévio pela Fazenda Pública – Súmula no 232, do C. STJ – Honorários periciais fixados em valor razoável – Decisão mantida – Agravo de Instrumento desprovido.